Tribunal: TJDFT
Processo: 0002968-44.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Lesão corporal de natureza grave. Provas. Condenação. Pena-base. Fração.
1 – Se as provas – depoimento da vítima, corroborado por testemunha policial, imagens de câmera de segurança e laudo pericial – não deixam dúvidas de que o réu agrediu fisicamente a vítima, causando lesões que a incapacitaram para ocupações habituais por mais de 30 dias, é de se manter a condenação pelo crime do art. 129, § 1o, I, do CP.
2 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 – Apelação provida em parte.